Tribunal: STF
Processo: AI 703650
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
   LEGITIMIDADE PASSIVA. INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE 
   CRÉDITO - SPC E SERASA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 

1.	É 
   inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa 
   a princípios constitucionais, pretende-se a análise de legislação 
   infraconstitucional, no caso, a legitimidade passiva. Hipótese de 
   contrariedade indireta à Constituição Federal.
2.	O Tribunal de 
   origem, a partir do exame dos fatos e das provas dos autos, 
   concluiu pela existência de dano moral a ser reparado em razão de
   inscrição do nome do agravado no SPC e SERASA. 
3.	Inexistência
   de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela 
   decisão agravada.
4. 	Agravo regimental improvido.